Tribunal: STF
Processo: RE 248018
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 127 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
   DO ADOLESCENTE. REMISSÃO CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   CUMULAÇÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA IMPOSTA PELA AUTORIDADE
   JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
   PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão recorrido
   declarou a inconstitucionalidade do artigo 127, in fine, da Lei
   n° 8.089/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por entender
   que não é possível cumular a remissão concedida pelo Ministério
   Público, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração
   de ato infracional, com a aplicação de medida
   sócio-educativa.
2. A medida sócio-educativa foi imposta pela
   autoridade judicial, logo, não fere o devido processo legal. A
   medida de advertência tem caráter pedagógico, de orientação ao
   menor e em tudo se harmoniza com o escopo que inspirou o sistema
   instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A
   remissão pré-processual concedida pelo Ministério Público, antes
   mesmo de se iniciar o procedimento no qual seria apurada a
   responsabilidade, não é incompatível com a imposição de medida
   sócio-educativa de advertência, porquanto não possui esta caráter
   de penalidade. Ademais, a imposição de tal medida não prevalece
   para fins de antecedentes e não pressupõe a apuração de
   responsabilidade. Precedente.
4. Recurso Extraordinário
   conhecido e provido.